Tribunal: TJSP
Processo: 2146032-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 33,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito de tráfico pelo qual foi condenado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (17,637 kg de maconha), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não restou comprovado que o paciente esteja atualmente acometido de tuberculose ou que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.